Tribunal: TJDFT
Processo: 0733010-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733010-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA AGRAVADO: QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ANTONIO TOFETTI CAMPANELLA, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, em ação de execução de título extrajudicial proposta por QUEIROGA, VIEIRA &amp; QUEIROZ ADVOCACIA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 104032884 - autos de origem): "Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios. Após diversas diligências visando à localização do executado, ocorreu a citação editalícia (ID 65310455) em 29/06/2020. Os autos foram encaminhados à Curadoria Especial, que indicou endereço a ser diligenciado. A diligência retornou infrutífera (ID 78074066). Não houve oposição de embargos à execução. A pedido do exequente, foram deferidas diligências buscando bens penhoráveis do devedor, realizadas por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 78785737). Resultando infrutíferas, o exequente indicou à penhora os direitos sobre o imóvel situado no Condomínio Quintas Interlagos, Conjunto C, no 17, Avenida Estrada do Sol, DF 01 - KM 05 Jardim Botânico – Brasília/DF – CEP 71680- 375, deferida na decisão de ID 84188148. O mandado foi devolvido sem cumprimento, nos termos da certidão do Oficial de Justiça de ID 96035216. O exequente, intimado, manifestou-se no ID 97633321, alegando que o imóvel foi alienado pelo executado mais de 3 (três) anos depois do ajuizamento da execução e que se trata de simulação, sendo o negócio jurídico nulo. Pede a declaração de nulidade e o desentranhamento do mandado de penhora e avaliação. A Curadoria Especial se pronunciou no sentido de ser necessária a citação dos adquirentes e manifestou-se por negativa geral para, ao final, requerer a rejeição do pedido. O executado compareceu pessoalmente aos autos (ID 100074573) arguindo a nulidade da citação editalícia. Alega que em 26/12/2019 o exequente foi intimado a informar endereço para a citação pessoal e mesmo com a obtenção do documento de cessão de direitos, vantagens, obrigações e responsabilidades do imóvel penhorado, procedeu com o pedido de citação editalícia. Aquele contexto reclamava a promoção de novas diligências que seriam capazes de elucidar, com maior grau de certeza, se naquele local era possível localizar o executado, especialmente por meio de oficial de justiça Nega qualquer simulação na cessão de direitos para seu filho FERNANDO LUÍS CAMPANELLA. Conta que a cessão decorreu do divórcio do executado e a ex-esposa em 02/04/2019, sendo realizada a cessão perante o Cartório do 4o Ofício de Notas e Protestos de Brasília em 15/01/2020. Na ocasião, apresentou certidões negativas de ações, interdição e tutela. Foi o filho quem realizou a construção do imóvel e em 20/01/2020 já havia solicitado a alteração do registro de titularidade do IPTU/TLP. Na realidade, a cessão de direitos traduziu-se em doação. Haveria simulação relativa, porém válida, conforme art. 167 do Código Civil, porque formalizou-se por escritura pública e porque declarou a real vontade. Alega, ainda, a impenhorabilidade do bem de família, eis que se trata do único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente do executado. O exequente manifestou-se no ID 103195730, requerendo o reconhecimento de fraude à execução, com a consequente penhora dos direitos possessórios do imóvel. É o relatório. DECIDO. Não merece acolhida a arguição de nulidade da citação editalícia, realizada em 29/06/2020, eis que se haviam esgotados os meios de localização do executado, tendo sido diligenciados os endereços informados nas pesquisas feitas aos sistemas SISBAJUD (BACENJUD), SIEL e INFOJUD (ID 31260951), sem êxito. O conhecimento da existência da cessão de direitos do imóvel entre o Condomínio Quintas Interlagos e o executado somente ocorreu após o decurso do prazo para embargos à execução, visando à penhora. Não seria de se exigir que o exequente continuasse diligenciando na busca do endereço do executado, eis que já ultrapassada a fase de citação e aperfeiçoamento da relação processual. No que tange à alegação de fraude à execução por simulação de negócio jurídico, é imprescindível que, previamente a análise, seja o adquirente/cessionário intimado para que, caso queira, ajuíze ação de embargos de terceiro, conforme previsão do § 4o do art. 792 do CPC. Ante o exposto, rejeito a arguição de nulidade de citação por edital e determino a intimação do cessionário FERNANDO LUÍS CAMPANELLA sobre o pedido de declaração de fraude à execução, cuja consequência é a ineficácia da cessão de direitos realizada em face do exequente, para que, caso queira, ajuíze ação de embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Intimem-se". Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo Juízo a quo, por meio da qual foi rejeitada a arguição de nulidade de citação do executado por edital. Alega o recorrente que não houve o esgotamento de meios para que fosse efetivada a sua citação nos autos de origem, razão pela qual não haveria motivos para que seja determinada a referida modalidade de comunicação processual. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos de origem, não logra êxito o recorrente em demonstrar a probabilidade do seu direito. Note-se que a citação por edital combatida se deu após o insucesso de tentativas de localização do recorrente, mesmo com o apoio dos sistemas de buscas disponíveis ao Poder Judiciário, o que indica o esgotamento dos meios disponíveis ao credor e ao próprio Poder jurisdicional para localizar o devedor (ID Num. 31260951; ID Num. 58447596 - autos de origem). A impugnada citação por edital foi deferida, pelo Juízo a quo, em 06/03/2020 (ID Num. 58447596 - autos de origem). Mesmo assim, em 26/10/2020, após ser informado que havia um possível endereço do executado em que não havia ocorrido uma tentativa de citação, o Juízo de 1o Grau determinou que fosse realizada a necessária nova tentativa, a qual acabou infrutífera (ID Num. 75325471 - autos de origem). Assim, mantidos os efeitos da citação editalícia antes deferida, o credor apresentou pedido de penhora de bem imóvel do devedor em 17/02/2021, o qual foi deferido em 23/02/2021 (ID Num. 84188148 - autos de origem). Expedido o mandado de Avaliação e Penhora pertinente ao bem imóvel, o oficial de justiça responsável pela diligência encontrou o executado, conforme aponta a certidão de ID Num. 96035216 (autos originais). Nesse contexto, registre-se que, somente em 17/02/2021, com o pedido de penhora formulado pelo exequente/agravado, houve notícia, nos autos, acerca do imóvel em que o devedor fora encontrado, o que demonstra a impossibilidade de tentativa de citação, no referido local, antes da ordem de expropriação. Dessa forma, tendo em vista que a combatida citação editalícia passou a gerar efeitos processuais anteriormente à notícia acerca da existência de bem imóvel em nome do recorrente, não ficam evidenciados vícios que invalidem o ato de citação promovido. A propósito, este Eg. Tribunal de Justiça já entendeu que, caracterizada a incerteza acerca da localização do réu, cenário que se apresentava até fevereiro do ano de 2021, pode ser autorizada a citação por edital. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRELIMINARES: NULIDADE DA CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADAS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 - De acordo com os artigos 256 e 257 do CPC, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça. Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. 2- Constatado que já foram procedidas diligências nos sistemas de informações disponíveis sem que fosse possível encontrar o endereço onde se lograsse proceder a citação, se mostra desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. 3. A legitimidade "ad causam" consiste no atributo jurídico conferido ao interessado para atuar no contraditório e discutir determinada situação jurídica litigiosa, ou seja, a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1374609, 07139165920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. -O artigo 239, § 1o do Código de Processo Civil aduz que "o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". -Considerando que foram empreendidas diversas diligências não só nesse endereço, como em outros localizados pelos sistemas judiciais, não há falar em nulidade da citação por edital. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que, uma vez esgotados os meios para a localização do réu, não se pode falar em nulidade da citação por edital. E essa é exatamente a situação retratada nos autos. (...). -RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1373645, 07125346520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 17:11:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora